Tribunal: CARF
Processo: 11128.001913/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001913/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CSAV GROUP AGEN. BRAZIL AGENC. DE TRANSP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/03/2010
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 126).
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001913/2010-11
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Conforme descrito na autuação, “[e]m 10 de março de 2010, foram protocoladas
nesta Eqvib, solicitações de desbloqueio dos seguintes manifestos eletrônicos de passagem no
sistema
CARGA:
0010900402757,
0010900402765
0010900402773,
0010900402781,
0010900402820, 0010900402846, pois estes foram vinculados fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema (doc.01)”.
Neste cenário, a ora recorrente deixou de prestar informações acerca da
desconsolidação da carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade, razão pela qual foi lavrado o
auto de infração.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) a nulidade do auto de infração por ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente é
agente de navegação e não transportadora;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

b) o auto de infração padece de vício formal, pois a descrição do fato que ensejou a
aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa;
c) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que, apesar da inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários,
informando os detalhes de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer
iniciativa;
d) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 12-102.437, de 27 de setembro de 2018, deixou de acolher a
impugnação, nos seguintes termos:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar
o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial,
aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. (...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei n° 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF n° 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro,
deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as preliminares de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por vício formal, e alegando, em breve
síntese, que:
a) a conduta da recorrente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição
de multa, uma vez que, apesar da inclusão a destempo, a recorrente procedeu com os ajustes necessários,
informando os detalhes de cada transporte sem que para isso a autoridade tivesse tomado qualquer
iniciativa;
b) além de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, também houve violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto não terem sido observados. A
desproporcionalidade da pena é flagrante quando se observa a relação entre a causa e o efeito, e
principalmente quando se verifica que não há, de fato, ausência de qualquer informação, posto que todos
os detalhes foram apresentados antes da atracação.
c) é de rigor destacar a total revogação do Capítulo IV que tratava "Das Infrações e das
Penalidades". Por óbvio, se há uma Instrução Normativa que revoga um capítulo inteiro que tratava
justamente da aplicação de penas, é claro o indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura
adotada.
d) o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo, mesmo fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/04/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 03/04/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente sustenta que não existe amparo legal para a responsabilização do
agente marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei n° 37/1966, apenas prevê a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de
responsabilização à pena de multa.
Ocorre que os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos
armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a
administração de cada escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga,
controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação
dos diversos serviços necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (Grifamos)
De qualquer forma, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Por fim, destaco que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o
entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF,
ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), restando afastada,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente alega que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
recorrente exercer amplamente o seu direito de defesa, pugnando, por conseguinte, pelo
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 06 a 09 do Auto de Infração, e dos
documentos juntados às fls. 15 e 17, que tratam da solicitação de desbloqueio dos manifestos
eletrônicos relacionados na autuação, e comprovam a prestação da informação relativa às
desconsolidações fora do prazo estipulado pela legislação aduaneira.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se
coaduna com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.
DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
Neste ponto, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento da alegação da recorrente de que “a aplicação da multa em questão é descabida,
não devendo, portanto, prevalecer, o que enseja o cancelamento do auto de infração ou, ao
menos, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ter o seu valor
reduzido”.
Estando previsto na lei o prazo para cumprimento da referida obrigação acessória
e a penalidade aplicável no caso de sua inobservância, não pode este colegiado admitir o não
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

cumprimento do referido prazo ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria
afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA E DA AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO FISCO
Também não merece acolhimento a alegação da recorrente de que “ainda que tal
informação não tenha sido prestada dentro do prazo previsto ou tenha havido eventual
incorreção, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de uma multa com base
em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a
ausência de informação”.
A recorrente tenta – sem êxito – sustentar que a multa não seria aplicada ao caso
de informação prestada a destempo, uma vez que inexistiria a conduta “deixar de prestar
informação”. Ocorre que, trata-se de alegação que não subsiste sequer a leitura do próprio
dispositivo legal, senão vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se
enquadra a presente autuação.
Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação de ausência de prejuízo ao
erário. Isto porque, conforme disposto no §2o, do artigo 94, do Decreto-Lei n° 37/66, “a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Quanto ao argumento de que a revogação do “CAPÍTULO IV”, da Instrução
Normativa RFB no 800/07, que trata “DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES”, pela Instrução
Normativa RFB no 1.473/14, é claro indicativo de que a Receita Federal está revendo a postura
adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações extemporâneas,
merece ser ponderado apenas que tal revogação não implica extinção da multa aqui discutida,
uma vez que o fundamento da penalidade em questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea
'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status de lei em sentido estrito que segue vigente.
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001913/2010-11

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente alega que o registro no SISCOMEX de dados relativos a um
transporte marítimo, mesmo fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que
“[a] denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126)
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 189
DF CARF MF
Original